Tribunal: TJSP
Processo: 2157771-36.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
IA): Direito Administrativo. Embargos de Declaração. Desvio de Função. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Guardas Municipais Classe II do Município de Sorocaba exercendo funções próprias de Classe I. Diferença de vencimentos devida nos períodos do desvio de função, conforme Súmula 378 do STJ. Cumprimento de sentença impugnado pelo agravado, com acolhimento parcial. Diferença de

Ementa:
IA): Direito Administrativo. Embargos de Declaração. Desvio de Função. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Guardas Municipais Classe II do Município de Sorocaba exercendo funções próprias de Classe I. Diferença de vencimentos devida nos períodos do desvio de função, conforme Súmula 378 do STJ. Cumprimento de sentença impugnado pelo agravado, com acolhimento parcial. Diferença de vencimentos devida até abril de 2018, sem prova da persistência do desvio de função até agosto de 2023.

A questão em discussão consiste na diferença de vencimentos devida aos Guardas Municipais Classe II que exerceram funções de Classe I, e a necessidade de produção de provas sobre a persistência do desvio de função.

Razões de Decidir. A diferença de vencimentos é devida até a data homologada, abril de 2018, conforme a Súmula 378 do STJ. A falta de prova da persistência do desvio de função até agosto de 2023 impede o reconhecimento de diferenças de vencimentos depois de abril de 2018. Preclusão da prova requerida depois da decisão que rejeitou a execução do saldo remanescente.

Dispositivo. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com alteração parcial do resultado.